Tribunal: TJES
Processo: 5003433-88.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003433-88.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS

AGRAVADO: BARBARA MESQUITA DALVI

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO A BASE DE CANABIDIOL - FORA DO ROL DA ANS - COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – AUTORIZAÇÃO DE IMPORTAÇÃO CONCEDIDA PELA ANVISA- RECURSO DESPROVIDO.

1.
A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça definiu, em agosto de 2022 que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar estabelecido pela ANS é,
em regra, taxativo
e fixou parâmetros para a admissão, em
hipóteses excepcionais e restritas
, da superação das limitações contidas no referido rol (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022).

2.
Ademais, a
Lei nº 14.454/22
alterou a Lei nº 9.656/98 para determinar às operadoras a cobertura de tratamento ou procedimento médico que não esteja previsto no rol da ANS, mas tal legislação também impõe a comprovação de requisitos autorizadores de tal excepcionalidade.

3.

In casu
, a agravante trouxe aos autos o relatório médico que indica o tratamento a agravante (id. 38468675), bem como documentos que indicam a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências ou recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros (id. 47424346 e seguintes), o que autoriza o deferimento da medida liminar pleiteada.

4.
Especificamente quanto ao registro do medicamento na Anvisa, destaco que o c. STJ já sedimentou o entendimento de que “
A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória
” (STJ; AgInt-REsp 2.107.501; Proc. 2023/0399845-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 17/10/2024).

5
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao seu julgamento como segue.

Infere-se dos autos de origem que
BARBARA MESQUISA DALVI

ajuizou ação de obrigação de fazer em face de
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE - APS

objetivando a concessão do medicamento CBD full spectrum kalimediol 6000 mg pelo prazo necessário ao seu tratamento, inicialmente para o período de 12 meses, conforme prescrição médica.

Por considerar preenchidos os requisitos para a concessão do pedido liminar, o juízo de primeiro grau deferiu o pleito por meio da decisão recorrida, na qual ressaltou o entendimento do c. STJ no sentido de que o contrato que autoriza a realiação de tratamentos para determinada doença, mas nega o fornecimento de medicamentos para esse fim é visivelmente abusivo.

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual alega, em síntese,
I)

a ausência de probabilidade do direito alegado pela agravada, uma vez que produtos não aprovados pela ANVISA, como o Canabidiol, não estão cobertos pelo Benefício Farmácia;

II)
que inexiste evidência científica que justifique a concessão do medicamento que não se encontra no rol de cobertura assistencial obrigatória da Agencia Nacional de Saúde – ANS;
III)

que inexiste urgência a justificar o deferimento do pedido liminar formulado pela agravada, uma vez que o laudo foi elaborado em 06/12/2023 e a ação ajuizada em 22/02/2024.

Pois bem. A Agência Nacional de Saúde é a agência vinculada ao Ministério da Saúde do Brasil responsável pela regulação, normatização, controle e fiscalização das atividades relativas à assistência privada à saúde por determinação da Lei n° 9.656/98. Na Resolução Normativa ANS nº 465/2021 encontra-se previsto o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde que, nos termos do art. 1º da referida normativa

“(...) estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados conforme previsto no art. 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998”.

Vê-se, pois, da leitura do referido dispositivo normativo, que a lista de procedimentos e eventos previstos no referido rol consubstancia-se no
mínimo
de procedimentos que devem ser ofertados pela operadora de plano de saúde aos seus contratados e é com base em tal previsão – dentre outros fatores, por óbvio –, que as operadoras definem os tipos de contratos a serem ofertados aos seus consumidores.

A segunda seção do Superior Tribunal de Justiça definiu, em agosto de 2022, que o rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar estabelecido pela ANS é,
em regra, taxativo
e fixou parâmetros para a admissão, em
hipóteses excepcionais e restritas
, da superação das limitações contidas no referido rol (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.), a seguir transcritos:

(...) 4 - não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. (...)

Assim, de acordo com entendimento mais recente do Superior Tribunal de Justiça, para a configuração de uma hipótese excepcional capaz de autorizar a superação das limitações contidas no rol da ANS – além das hipóteses de medicamento oncológico – faz-se necessária a demonstração dos requisitos previstos no referido julgamento.

Ressalte-se, por oportuno, que a
Lei nº 14.454/22
alterou a Lei nº 9.656/98 para determinar às operadoras a cobertura de tratamento ou procedimento médico que não esteja previsto no rol da ANS, mas tal legislação também impõe a comprovação de requisitos autorizadores de tal excepcionalidade. Confira-se:

Art. 10.
É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

(...)

§ 13.

Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde
, desde que:

I -
exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico
; ou

II -
existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec),
ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

Posta esta premissa, verificou-se que, dos documentos carreados aos autos de origem consta, para fim de atendimento aos parâmetros legais reconhecidos pelo STJ, o relatório médico que indica o tratamento a agravante (id. 38468675), bem como documentos que indicam a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências ou recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros (id. 47424346 e seguintes), o que autoriza o deferimento da medida liminar pleiteada.

Especificamente quanto ao registro do medicamento na Anvisa, destaco que o c. STJ já sedimentou o entendimento de que “
A autorização da ANVISA para importação do medicamento evidencia a segurança sanitária do fármaco, justificando a cobertura obrigatória
” (STJ; AgInt-REsp 2.107.501; Proc. 2023/0399845-6; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Humberto Martins; DJE 17/10/2024). Nesse sentido:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO NÃO REGISTRADO NA ANVISA. DROGA À BASE DE CANABIDIOL. IMPORTAÇÃO AUTORIZADA. DEVER DE COBERTURA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ. COBERTURA DE TRATAMENTO QUE NÃO CONSTA NO ROL DA ANS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECUSA INDEVIDA. INVIABILIDADE DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão recorrido se pronunciou sobre os temas essenciais ao deslinde da causa, de modo que inexistem os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. 2.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, a autorização da ANVISA para a importação excepcional do medicamento para uso hospitalar ou sob prescrição médica é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia, além de excluir a tipicidade das condutas previstas no art. 10, IV, da Lei nº 6.437/77, bem como nos arts. 12 c/c 66 da Lei nº 6.360/76
(RESP n. 1.983.097/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022).Documento eletrônico VDA42149394 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da Lei nº 11.419/2006Signatário(a): Paulo DIAS DE MOURA Ribeiro Assinado em: 25/06/2024 10:46:54Publicação no DJe/STJ nº 3894 de 26/06/2024. Código de Controle do Documento: 9b7c3417-09cd-49a4-91b2-e9fe96138d3e 3. A Segunda Seção desta Corte Superior entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Contudo, o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Por maioria de votos, a Seção definiu as seguintes teses: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (I) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (II) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (III) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (IV) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva
ad causam
da ANS. 4. O Tribunal de origem julgou a lide de acordo com a convicção formada pelos elementos fáticos existentes nos autos, concluindo pela injusta negativa de cobertura ao tratamento médico solicitado. Portanto, qualquer alteração nesse quadro demandaria o reexame de todo o conjunto probatório, o que é vedado a esta Corte ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o Documento eletrônico VDA42149394 assinado eletronicamente nos termos do Art. 1º §2º inciso III da
Lei nº 11.419
/2006Signatário(a): Paulo DIAS DE MOURA Ribeiro Assinado em: 25/06/2024 10:46:54Publicação no DJe/STJ nº 3894 de 26/06/2024. Código de Controle do Documento: 9b7c3417-09cd-49a4-91b2-e9fe96138d3epresente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.
(STJ; AgInt-AREsp 2.477.551; Proc. 2023/0346006-5; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 26/06/2024)

No mesmo sentido é o entendimento já adotado por este eg. Tribunal de Justiça, como se observa a seguir:

APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL E SÍNDROME DE WEST. RECOMENDAÇÃO DE FÁRMACO À BASE DE CANABIDIOL. DEVER DO ESTADO. PRESUNÇÃO DE SEGURANÇA E EFICÁCIA DO MEDICAMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada por menor absolutamente incapaz em face do Espírito Santo com pedido de fornecimento de medicamento à base de canabidiol para tratamento de diagnóstico de paralisia cerebral e síndrome de West. 2. O entendimento do STJ está consolidado no sentido de que a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia (AgInt no RESP n. 2.023.544/SP). 3. Sentença mantida. 4. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AC 0010203-58.2015.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 18/03/2024)

No caso em análise, a agravada trouxe aos autos a autorização para importação do medicamento pleiteado a ela concedida pela Anvisa, razão pela qual, guardando coerência com a conclusão alcançada por este eg. TJES em casos semelhantes, entendo ser o caso de manutenção da decisão recorrida.

Por fim, destaco que, ao contrário do que pretende fazer crer o agravante, o simples fato de o laudo médico ter sido emitido em 06/12/2023 e a ação ter sido ajuizada em 22/02/2024 não é suficiente para afastar a urgência verificada pelo juízo
a quo
, notadamente quando considerado o teor do relatório médico de id. 38468675, que indica a gravidade e o severo impacto da doença na qualidade de vida da agravada, bem como a necessidade de que o tratamento seja realizado por meio da medicação pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.

VOTO
DE VISTA DIVERGENTE

Conforme relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela
ASSOCIAÇÃO PETROBRAS DE SAÚDE – APS

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que deferiu o pedido liminar formulado por
BARBARA MESQUITA DALVI
, para determinar que a parte ora agravante forneça, no prazo de 48h, o medicamento CBD full spectrum 6000mg, a base de canabidiol, inicialmente pelo período de doze meses, conforme prescrição médica.

O eminente e culto relator, Desembargador Carlos Simões Fonseca, rejeitou as razões recursais deduzidas pela operadora de saúde agravante, por entender que “dos documentos carreados aos autos de origem consta, para fim de atendimento aos parâmetros legais reconhecidos pelo STJ, o relatório médico que indica o tratamento a agravante (id. 38468675), bem como documentos que indicam a eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências ou recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais e estrangeiros (id. 47424346 e seguintes), o que autoriza o deferimento da medida liminar pleiteada”.

Em arremate, acrescentou que “a agravada trouxe aos autos a autorização para importação do medicamento pleiteado a ela concedida pela Anvisa, razão pela qual, guardando coerência com a conclusão alcançada por este eg. TJES em casos semelhantes, entendo ser o caso de manutenção da decisão recorrida”

Em que peses as judiciosas conclusões alcançadas pelo nobre relator, entendo que no caso concreto não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência de natureza antecipada na origem (art. 300 do CPC).

O Art. 10, da Lei nº 9.656/1998, com redação dada pela Lei nº 12.880/2013, exclui da cobertura mínima obrigatória dos planos de saúde o fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, ressalvados os medicamentos antineoplásicos orais (artigo 12, I, “c”, e II, “g”) e os medicamentos aplicados no serviço de internação domiciliar eventualmente oferecido pelo plano, incluídos no rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS (inciso VI).

Segundo entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “’
É
lícita
a
exclusão
, na
Saúde Suplementar
, do
fornecimento
de
medicamentos
para
tratamento domiciliar
, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde,
salvo
os
antineoplásicos

orais
(e correlacionados), a medicação assistida (
home care
) e os
incluídos
no
Rol
da
ANS
para
esse fim
. Interpretação dos arts. 10, VI, da Lei nº 9.656/1998 e 19, § 1º, VI, da RN nº 338/2013 da ANS (atual art. 17, parágrafo único, VI, da RN nº 465/2021)’ (REsp 1.692.938/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 4/5/2021)”
(AgInt no REsp n. 1.983.508/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 19/5/2022).

No mesmo sentido o Tribunal da Cidadania posicionou-se especificamente em relação a medicamento a base de canabidiol para uso domiciliar,
in verbis
:

RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 282/STF. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA DE MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI. PRESCRIÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO § 13 DO ART. 10 DA LEI Nº 9.656/1998. 1. Ação de obrigação de fazer ajuizada em 06/01/2022, da qual foi extraído o presente Recurso Especial, interposto em 11/01/2023 e concluso ao gabinete em 23/05/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a obrigação de cobertura, pela operadora de plano de saúde, de medicamento de uso domiciliar não previsto no rol da ANS (Canabidiol Prati-Donaduzzi), cuja prescrição atende aos requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. 3. Os argumentos invocados pela recorrente não demonstram como o Tribunal de origem ofendeu os dispositivos legais indicados, o que importa na inviabilidade do Recurso Especial (Súmula nº 284/STF). 4. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do Recurso Especial (Súmula nº 282/STF). 5. A Lei nº 9.656/1998, especificamente no que tange às disposições do inciso VI e do § 13, ambos do art. 10, deve ser interpretada de modo a harmonizar o sentido e alcance dos dispositivos para deles extrair a regra que prestigia a unidade e a coerência do texto legal. 6. A regra que impõe a obrigação de cobertura de tratamento ou procedimento não listado no rol da ANS (§ 13) não alcança as exceções previstas nos incisos do caput do art. 10 da Lei nº 9.656/1998, de modo que, salvo nas hipóteses estabelecidas na Lei, no contrato ou em norma regulamentar, não pode a operadora ser obrigada à cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que preenchidos os requisitos do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/1998. 7. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (STJ; REsp 2.071.955; Proc. 2023/0151582-5; RS; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 05/03/2024; DJE 07/03/2024)

Acrescente-se que a Lei nº 9.656/98, com as alterações da Lei nº 14.454/22, passou a prever a possibilidade das operadoras fornecerem cobertura de tratamento ou procedimento médico que não esteja previsto no rol da ANS, exigida a comprovação de requisitos autorizadores de tal excepcionalidade, nos seguintes termos:

Art. 10. É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei, exceto:

[...]

§ 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que:

I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou

II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.” (NR)

Na situação dos autos, a autora, ora agravada, instruiu a inicial tão somente com relatório médico de um ano atrás (Id nº 38468675), datado de 06/12/2023, recomendando o uso de “terapia com cannabis medicinal”, e autorização de importação emitido pela ANVISA (Id nº 38468678).

Não há comprovação da eficácia da medicação pretendida, tampouco recomendação da CONITEC ou de, pelo menos, um órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.

Ao reverso, no caso sob exame, a partir da solicitação de fornecimento da medicação formulada pela autora, o plano de saúde agravante apresentou Parecer Técnico Especializado conclusivo pela ausência de evidências científicas sobre a eficácia do fármaco almejado, a base de canabidiol,
in verbis
:

CONCLUSÃO

A maioria dos estudos sobre uso medicinal da cannabis é exploratória. São trabalhos que geram hipóteses e mapeiam um campo ainda pouco estudado, mas que não servem como base sólida para a prescrição clínica.

Percebe-se grande procura pelo uso do fitofármaco, com prescrição disseminada por várias especialidades, a maioria sem o mínimo de evidências, grande parte baseada em relato de casos ou pequenos ensaios com grupo de amostra reduzido e sem rigores metodológicos.

Vários estudos envolvendo o uso de canabinoides em diversas doenças vêm sendo realizados; e apesar do grande interesse em seu uso há ainda poucos estudos com método científico robusto que comprovem sua eficácia e segurança. Há uma necessidade premente de mais pesquisas sobre seu uso com segurança e é necessário enfatizar que as evidências de potenciais benefícios, até o momento, ainda são limitadas a algumas patologias.

O uso medicinal do canabidiol mais bem estabelecido envolve o tratamento de crises convulsivas relacionadas à Síndrome de Dravet e à Síndrome de Lennox-Gastaut, geralmente refratárias aos anticonvulsionantes usuais. Excetuando-se os já mencionados, os dados clínicos que subsidiam outro benefícios medicinais do canabidiol são limitados. No tocante à pesquisa clínica de eficácia e segurança de medicamentos, o padrão ouro são os ensaios clínicos randomizados. Estudos observacionais que acompanham pacientes utilizando canabidioides podem fornecer informações quanto aos possíveis benefícios ou riscos, mas são permeados de vieses. A maior parte das evidências sobre o uso medicinal dos canabidioides derivam de estudos observacionais ou pequenos, com tempo de seguimento curto, não randomizados e abertos. Assim, ante a heterogeneidade e a metodologia falha desses, as conclusões e comparações obtidas tornam-se inconsistentes, bem como ainda não é possível tecer recomendações sobre o uso desses produtos.

Resumindo, ainda existe grande incerteza a respeito de onde está o equilíbrio entre a eficácia da cannabis (onde é razoável supor que exista) e relação a outros fatores cruciais como o custo financeiro, custo clínico (risco de efeitos adversos relevantes) e custo comportamental (prometer curas e tratamentos que podem fazer com o que o paciente desista de tratamentos mais eficazes ou mais bem estabelecidos).

Assim, não é possível imputar à agravante obrigação não existente na avença e excluída do rol taxativo da ANS, sem nenhuma comprovação de eficácia, alargando os limites contratuais para ampliar o número de procedimentos sem que – em contrapartida – se proceda ao devido reajuste da mensalidade.

Pelo exposto, peço vênia ao eminente Desembargador relator para
CONHE
CER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
D
AR
-LHE PROVIMENTO
para reformar r. decisão recorrida no sentido de indeferir o pedido de tutela de urgência formulado na inicial.

É, respeitosamente, como voto.